Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME PATRIMONIAL COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME. VERBA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausentes as provas da presença do animus necandi, não deve prosperar a condenação do acusado por tentativa de latrocínio. Contudo, comprovado que houve a subtração dos bens da vítima mediante concurso de agentes (e com emprego de faca), o acusado deve ser condenado pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
2. O fato-crime data de 16/10/2019, ou seja, anterior à Lei 13.964/2019, com vigência a partir do dia 23 de janeiro de 2020, que voltou a prever a uso da arma branca como majorante (art. 157, § 2o, inciso VII do Código Penal). Assim, a novel legislação não pode retroagir em prejuízo do réu, razão pela qual não reconhecida a referida majorante na terceira fase da dosimetria. Cabível, contudo, a desvaloração das circunstâncias do crime pelo emprego da faca, diante do maior potencial intimidador pelo emprego da arma branca durante a ação criminosa.
3. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.
4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena decorre de norma cogente, sendo correta a fixação de regime inicial semiaberto ao acusado primário, quando a pena for fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão e não seja superior a 8 (oito) anos.
5. O entendimento da jurisprudência deste TJDFT e das Cortes Superiores é no sentido de que o acusado que permaneceu preso durante a instrução processual não possui o direito de recorrer em liberdade, ainda mais quando subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente que entende que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, embora tenha pleiteado na denúncia, o Ministério Público não requereu a fixação de reparação de danos em suas alegações finais. Também não foi confeccionado laudo de avaliação econômica (direta ou indireta) dos bens subtraídos.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.